Tribunal: TJES
Processo: 5009468-28.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009468-28.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUDINEIA ROCHA RODRIGUES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO. CONTINUIDADE DE COBRANÇAS. PROTOCOLOS DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR.
CANCELAMENTO DA COBRANÇA DEVIDO. DANO MORAL RECONHECIDO.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em razão da ausência de elementos que infirmem tal pretensão, razão pela qual não acolho a impugnação suscitada pela empresa recorrida.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por EUDINEIA ROCHA RODRIGUES em face de TELEFONICA BRASIL S/A, por meio da qual pretende com o reconhecimento do pedido de cancelamento do contrato, a indenização por danos morais e a repetição de indébito das parcelas indevidamente cobradas após o pedido de cancelamento.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais,
oportunidade em que declarou extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença alegando, a constituição de prova mínima necessária ao reconhecimento do seu direito, já que além de juntar aos autos os protocolos do pedido de cancelamento do contrato em razão da má prestação de serviços pelos recorridos, também colacionou a reclamação junto ao PROCON. Por fim, entende pela inversão do ônus da prova por se aplicar o CDC.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrida, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que sequer juntou aos autos o teor dos protocolos referente ao cancelamento dos serviços, não sendo capaz de desincumbir-lhe do seu ônus.

Com efeito, entende-se que os protocolos colacionados e a reclamação no PROCON são provas mais do que suficientes para se atestar a insatisfação da recorrente às cobranças indevidas após o pedido de cancelamento do contrato.

Por conseguinte, vale reconhecer
o cancelamento dos serviços de telefonia e internet fornecidos pela recorrida em 05/12/2023, razão pela qual são indevidos quaisquer cobranças após tal período.

Em relação ao pedido de indenização por danos materiais, visando a restituição dos valores pagos após o pedido de cancelamento do contrato, verifica-se que a parte recorrente não comprovou os pagamentos, ônus que lhe competia, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido.

Por fim, quanto ao dano moral, é bem certo que o mesmo pode ser inferido
in re ipsa
, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços ou do fornecedor de produtos seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral se escuda na recusa renitente da requerida em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. E mais, eclode a irresignação da recorrente com a inércia da parte recorrida em proceder com o cancelamento do contrato e continuar com as cobranças.

Tais fatos, em minha compreensão, transbordam o limiar dos meros aborrecimentos quotidianos para adentrarem a seara dos danos extrapatrimoniais passíveis de compensação pecuniária.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes do consumidor, traduzem menosprezo pela dignidade deste, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, todos conducentes ao dever de reparação da lesão extrapatrimonial infligida.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento desdenhoso e infrutífero, impondo-lhe notório calvário de frustrações perante um serviço de atendimento claudicante (prática infelizmente usual nos canais disponibilizados pela parte requerida), pelo que entendo deva ser acolhida a pretensão de condenação em danos morais.

No tocante à fixação do
quantum debeatur
respectivo, a fim de se evitar o solipsismo judicial, é de rigor que, em toda mensuração do
pretium doloris
, o julgador leve em conta os montantes indenizatórios usualmente fixados pelos Sodalícios pátrios, mormente pelo Eg. TJES e e pelas Turmas Recursais do PJES, em casos idênticos e análogos.

Só assim poderá se escorar em precedentes que estratifiquem um padrão de avaliação minimamente objetivo e consistente.

Nisso empenhado,
foram citados
, apenas à guisa de exemplo, os v. arestos publicados pela
Colenda Terceira Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do PJES
, ocasião em que, em situações análogas a esta de que cuidam os presentes autos, lograram em estabelecer o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) como adequado, necessário e proporcional em face dos fins a que esse tipo de condenação se destina.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença e reconhecer o pedido de indenização por danos morais, o qual fixo no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso.

Vinicius Decottignies
Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)